Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-20.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Admissibilidade da cobrança. Entendimento exarado no REsp 1.578.553/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP. PRÊMIO DE SEGURO. Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Admissibilidade da cobrança. Entendimento exarado no REsp 1.578.553/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP. PRÊMIO DE SEGURO. Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP. PARCELA PREMIÁVEL. Tarifa sequer vinculada ao negócio celebrado. Venda casada. Precedente desta E. Câmara. VERBA HONORÁRIA. Sucumbência recíproca, que enseja o rateio das custas e despesas processuais, além de fixação de verba honorária mutuamente devida. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.